Tribunal: TCU
Processo: 006.748/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a qualidade dos dados cadastrais relacionados à concessão, à manutenção e ao pagamento de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório do acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a qualidade de dados das bases cadastrais relacionadas à concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários, bem como a relação entre o INSS e a Dataprev, em especial no que se refere ao estabelecimento de mecanismos adequados para consulta direta pela autarquia às bases de dados cadastrais custodiadas pela empresa pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 360 dias, aprimore a qualidade de dados da Maciça com o objetivo de reduzir o atual nível total de erro de 9,98%, principalmente para os casos com possibilidade de impacto financeiro, para no máximo 3%; 9.2. dar ciência da presente decisão ao INSS e demais interessados; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, incisos III e V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.